Tribunal: TJDFT
Processo: 0746461-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRECLUSÃO AFASTADA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de designação de hasta pública para alienação dos direitos aquisitivos do imóvel penhorado, sob fundamento de que tal pleito já teria sido apreciado e indeferido anteriormente.
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve preclusão quanto ao pedido de designação de hasta pública para alienação dos direitos aquisitivos do imóvel e se é juridicamente possível a alienação judicial desses direitos.
III. Razões de decidir
3. A decisão anterior indeferiu apenas a hasta pública do imóvel como um todo, em razão da alienação fiduciária, mas não obstou a alienação dos direitos aquisitivos, cuja penhora foi regularmente deferida e registrada; tanto que fora lavrado termo de penhora nos autos sobre os referidos direitos, evidenciando a possibilidade de sua alienação judicial.
4. Mostra-se razoável que o processo retorne à origem para análise concreta do pedido de designação de hasta pública, a fim de verificar a viabilidade econômica da medida, devendo ser intimado o credor fiduciário, prestigiando-se a efetividade da execução.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para afastar a preclusão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja analisado o pedido de designação de hasta pública para alienação dos direitos aquisitivos do imóvel, com verificação da viabilidade econômica e intimação do credor fiduciário.
Legislação citada: Código de Processo Civil: arts. 505, 797, 838, 844, 845, 891, 895, 921, inciso III, e 1.001. Constituição Federal: art. 5o, LIV.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1930508, 0732020-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 03/10/2024, DJe 16/10/2024.